Tribunal: STF
Processo: ARE 1260162
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (e-STJ, fls. 329/330):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO. INVIABILIDADE. 1. Não há de se cogitar da nulidade de decisão de primeiro grau que foi proferida em consonância com os ditames legais e com observância das formalidades essenciais de todo ato judicial com carga decisória (exposição, motivação ou fundamentação e conclusão). 2. Presentes os elementos mínimos do juízo de admissibilidade da acusação (prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria) e não havendo comprovação, de plano, de que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, impossível a absolvição sumária, bem como a despronúncia, devendo ser mantida a decisão que determinou a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Havendo indícios quanto à ocorrência da qualificadora da surpresa, esta não deve ser afastada no juízo de admissibilidade da acusação, atribuindo-se ao Conselho de Sentença a tarefa de apreciá-la. 4. Incabível a restituição da arma de fogo apreendida, na medida em que novas diligências podem ser demandadas no curso da ação penal, nos termos do artigo 118 do CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 361/373). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos LV e LVII, e art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 378/391).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, e AI 791.292-QO-RG, Tema 339, também de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LV, e art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. Quanto à alegação remanescente, inadmitiu o apelo ao fundamento de que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, pois demandaria prévia análise de norma infraconstitucional, (e-STJ, fls. 429/432).
    No Agravo, a parte recorrente defende ter preenchido todos os requisitos legais para o regular prosseguimento do apelo e reitera suas razões recursais. Defende que “não prospera as alegações da decisão atacada que afirma que o acordão esta em consonância com os temas 339 e 660, visto que, ficou bem claro que o principio da inocência e do contraditório foi ferido” (e-STJ, fls. 453/466).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente às alegadas violações ao art. 5º, inciso LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, relativamente à apontada violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime de tentativa de homicídio qualificado, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente